Tribunal: CARF
Processo: 10380.916238/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.916238/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITOS CONFESSADOS EM DCOMP.
POSSIBILIDADE.
O artigo 138 do CTN deve ser interpretado de forma sistemática com todo o
ordenamento jurídico, levando a equiparação da compensação ao pagamento,
por produzirem os mesmos efeitos jurídicos. Não se aplica, no presente caso, o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, através da
sistemática de recursos repetitivos, de que a denúncia espontânea não é aceita
quando há a prévia declaração (constituição) do crédito tributário, com o
pagamento a destempo do tributo, vez que não constam dos autos que a
Recorrente tenha confessado previamente o débito em DCTF.
A compensação declarada atrai a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, afastando a incidência de multa de mora. Há que se observar,
contudo, que não estão exonerados os juros de mora, Por outro lado,
considerando-se que nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 a extinção
do crédito tributário por meio da compensação é sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, se o crédito reconhecido for insuficiente para
liquidação do débito confessado deverá ser exigido com a multa de mora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que a Unidade de Origem verifique a suficiência do crédito
para compensar o débito declarado no PER/DCOMP no 11554.65317.310305.3.3.04-4605, sem a
incidência da multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.916238/2009-21
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-18.671, de 04 de agosto de
2010, da 4a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 11554.65317.310305.3.3.04-4605, em 31/03/2005, e-fls. 3-
6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL, cujo crédito foi
informado no PER/DCOMP n° 00669.28130.070803.1.3.04-4604, para compensação de débito
de COFINS do PA Fev/2003 no valor de principal de R$ 33.791,70.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, conforme
consta no Despacho Decisório eletrônico número de rastreamento 854474315 (e-fl. 7-8), ao
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Contra a decisão prolatada no Despacho Decisório a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando que a origem do crédito origina-se no pagamento de
CSLL do período de apuração 31/10/2002 no valor de R$ 618.698,48, quando o débito apurado
foi de R$ 225.735,22 (conforme confessado em DCTF retificadora), gerando um crédito de R$
392.963,26.
Para compensar referido crédito, transmitiu primeiramente a DCOMP n°
00669.28130.070803.1.3.044604, retificada pela DCOMP n° 31307.13362.310305.1.7.04-4074,
em 31/03/2005, na qual utilizou parte do crédito, restando saldo creditório disponível para a
compensação do débito analisado no presente processo. Requereu a nulidade do Despacho
Decisório, em razão da ausência de motivação para o indeferimento e a homologação da
compensação efetivada.
Consta nos autos a informação de que a DCOMP n° 31307.13362.310305.1.7.04-
4074 aguardava julgamento no processo administrativo no 10380.901398/2006-23.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FOR em acórdão cuja ementa, abaixo transcrita, sintetiza o que motivou aos julgadores de
primeira instância a tomar aquela decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

Presente no despacho decisório o demonstrativo de imputação do crédito
aos diversos débitos, com observância da legislação de regência e sem a
demonstração da a existência de prejuízo concreto, não há falar em
cerceamento do direito de defesa, inocorrendo, pois, nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
INTEGRAÇÃO
DO
PAGAMENTO INDEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR. ART. 10
DA IN SRF 600/2005. CARÁTER VINCULANTE.
Por força do artigo 10 das INs SRF n° 460, de 2004, e 600, de 2005, a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido de imposto de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
MULTA
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
ESPONTANEIDADE.
INAPLICABILIDADE.
Declarada a compensação após o vencimento do tributo, fica
descaracterizado o instituto da denúncia espontânea de que trata o artigo
138 do CTN, incidindo, pois, em multa de mora os correspondentes
débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso voluntário contra o v. acórdão
arguindo preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório por falta de motivação, a nulidade
da decisão de 1a instância por supressão de instância por alegar fundamento não informado no
Despacho Decisório (alegação de que os créditos teriam advindo de pagamentos por estimativa)
com afronta ao princípio da ampla defesa.
No mérito discorre sobre o pagamento indevido ou a maior, do direito a
compensação do tributo pago a maior e da ocorrência de denúncia espontânea no caso concreto,
relatando decisões jurisprudenciais e administrativas a arrimar sua tese.
Requer ao final:
a) Reconhecer a Nulidade quanto a falta de motivação do despacho decisório;
b) Reconhecer, de igual maneira, a Nulidade pela supressão de Instância quanto a
matéria Atinente ao não reconhecimento do credito seja por "suposto aproveitamento de
credito por estimativa e/ou não reconhecimento da exclusão da Multa de Mora pelo
Instituto da denúncia Espontânea"
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

c) Ad aqumentandum tantum, caso superada as nulidades suso delineadas, embora não
esperemos, seja reconhecido no mérito o Direito a presente compensação face a
existência de credito para tanto homologando-a.
d) Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço dos procuradores, na pessoa
do advogado Hamilton Gonçalves Sobreira, inscrito na OAB/CE sob o n° 13.750, com
endereço na BR.116 KM 18 S/N - Eusebio/CE.
Em 01/03/2012 A Recorrente juntou petição aos autos informando que a PGFN
desistira de ações envolvendo denúncia espontânea/multa de mora, conforme Pareceres nos 2.113
e 2.124/11.
Juntou também aos autos decisões do E. STJ que caracterizariam como denúncia
espontânea a situação fática analisada nos presentes autos, segundo a Recorrente.
No âmbito do CARF o processo foi incialmente distribuído para julgamento para
a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, que declinou competência de julgamento para a Primeira
Seção do CARF por se tratar de crédito com origem em recolhimento a maior de CSLL.
O processo foi então redistribuído por sorteio e este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não localizei nos autos a comprovação da ciência do acórdão pela contribuinte.
Contudo, verifica-se que o último ato administrativo anterior a apresentação do recurso
voluntário foi o Termo de Juntada e Encaminhamento datado de 17/08/2010 (e-fl. 68). Como o
recurso foi apresentado em 08/09/2010 (e-fl. 81) suponho que tenha ocorrido um lapso, que não
pode prejudicar a Recorrente, de modo que considera-se tempestivo o recurso e como preenche
os demais requisitos de admissibilidade dele conheço e passo a analisá-lo.
Quanto a solicitação de intimação dos atos processuais no endereço dos
procuradores, a previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110, ", de aplicação obrigatória (art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), que "no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Portanto indefiro o
pedido.
Quanto a solicitação para sustentação oral de sua defesa, esta deverá ser solicitada
previamente, através de requerimento, em até cinco dias após a publicação da pauta no sitio do
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

CARF, nos termos do §2o do art. 61-A do RICARF – Regimento Interno do CARF (Portaria MF
n° 343, de 9 de junho de 2015).
Quanto as nulidades, tendo em vista que a decisão de mérito é favorável à
Recorrente como se verá adiante, deixo de analisá-las no sentido de privilegiar a celeridade e
economia processuais com base no artigo 59, §3° do Decreto n° 70.23511972, e alterações
posteriores, que rege o Processo Administrativo Tributário.
Passo então a analisar o mérito.
A querela resume-se a homologação da compensação de um débito informado no
PER/DCOMP no 11554.65317.310305.3..3.04-4605, cujo crédito foi informado pela Recorrente
em outro PER/DCOMP (n° 00669.28130.070803.1.3.04-4604).
Como à época da análise da DCOMP aqui analisada
(11554.65317.310305.3..3.04-4605),
o
PER/DCOMP
com
o
crédito
(31307.13362.310305.1.7.04-4074) não foi homologado pela autoridade administrativa, aquele
também acabou não sendo homologado.
Compulsando os autos do processo 10380.901398/2006-23, verifico que foi
prolatado o acórdão 1802-001.587 pela 2a Turma Especial da Primeira Seção, na data de 9 de
abril de 2013, no qual foi reconhecido o direito creditório por pagamento indevido ou a maior de
CSLL no valor de R$ 392.963,26 informado no PER/DCOMP n° 31307.13362.310305.1.7.04-
4074.
O crédito foi reconhecido por outra Turma Julgadora, não cabendo reanálise.
Resta portanto verificar se o crédito reconhecido é suficiente para a compensação
do débito informado na DCOMP analisada no presente processo, o que deverá ser feito pela
Unidade Local.
A DRJ considerou devida a multa de mora pelo fato da Recorrente ter transmitido
o PER/DCOMP em 31/03/2005, após o vencimento do tributo que ocorreu em 14/03/2003.
Confira-se o excerto do voto condutor do acórdão:
Ocorre que, no PER/DCOMP no 31307.13362.310305.1.7.04-4074 (Processo no
10380.901398/2006-23) o administrado, optando pela compensação, apenas ingressou
com a respectiva DCOMP após o dia de vencimento do tributo, pelo que incorreu em
multa moratória e juros Selic. Noutro dizer, a multa moratória é cabível por atraso
(mora) na extinção do tributo. Assim se explica o motivo pelo qual ficou reservado o
valor de R$392.963,26 para o PER/DCOMP n° 31307.13362.310305.1.7.04-4074 (17.
06), e não R$360.605,56 58-verso) consoante pleito do contribuinte.
18. No mesmo sentido, o artigo 28 da Instrução Normativa SRF n° 210, de 2002, com
redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 323, de 2003, prescreve:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
Incidência de acréscimos morat6rios, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pela IN SRF n° 323, de
24/04/2003)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

A Recorrente defende que ao confessar o débito e compensá-lo por meio do
PER/DCOMP faria jus ao benefício da denúncia espontânea. Colaciona vasto conjunto de
decisões judiciais e administrativas para dar suporte à sua tese.
O reconhecimento da ocorrência de denúncia espontânea por meio da
compensação tributária ainda é uma questão muito discutida na jurisprudência deste Conselho,
como se pode ver nos dois acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, abaixo
transcritos, que decidiram a matéria em sentidos diametralmente opostos:

A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. (Acórdão CARF no 9101-
003.687, de 07/08/2018)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. (Acórdão CARF no 9101-004.127, de 11/04/2019)
A questão a ser enfrentada, portanto, é se a compensação se equipara ao
pagamento para reconhecer a denúncia espontânea e, consequentemente afastar a incidência da
multa de mora, incidindo sobre o principal apenas os juros (recomposição monetária dos valores)
pelo atraso no adimplemento da obrigação tributária, nos termos do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora , ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Entendo que por ser a compensação um encontro de contas entre credores mútuos,
pressupõe-se que o credor e o devedor tenham os mesmos direitos e deveres, conforme leciona .
Paulo de Barros Carvalho:
(...) Por outro lado, situação há em que o Fisco figura no pólo passivo da relação
jurídica. Fala-se, nesse caso, em 'débito do Fisco', consequência do fato do pagamento
indevido, e constituído, também, no consequente de outra norma individual e concreta.
Na compensação tributária são dissolvidas, simultaneamente, essas duas relações: (i) de
crédito tributário e (ii) de débito do Fisco. Direitos e deveres funcionam como vetores
de mesma intensidade e direção, mas de sentidos opostos, que se anulam.
A compensação é uma forma extintiva das obrigações em geral, encontrando
fundamento de validade no artigo 368 do Código Civil: 'Se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até
onde se compensarem'. No que concerne à obrigação do tributo, o Código Tributário
Nacional acolhe o instituto, desde que, em homenagem ao princípio da
indisponibilidade dos bens públicos, seja autorizado em lei. É a redação do artigo 170:
(...) (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São
Paulo: Noeses, 2008 - 2a edição. Pág. 477 e 478)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

Confirma-se também, pelo próprio CTN que pagamento e compensação operam o
mesmo resultado, qual seja: a extinção do crédito tributário. Confira-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
O instituto da compensação se assemelha ao pagamento porque ambos extinguem
o crédito tributário. Quando por pagamento, o contribuinte entrega dinheiro em espécie à
Fazenda Pública, e se por compensação, ao invés de entregar dinheiro, o contribuinte utiliza
como um crédito que possui junto à Fazenda Pública, com o mesmo objetivo de: quitar o tributo
devido.
A compensação prevista no CTN é regulamentada pelo disposto no artigo 74 da
Lei no 9.430/96, e o §2o informa como se dá a extinção do crédito tributário:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (destacou-se)
Por derradeiro, a posição do Superior Tribunal de Justiça é que o pagamento é
gênero e compensação é espécie e produzem os mesmos efeitos. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP 303/06,
CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA
HIPÓTESE
DE
COMPENSAÇÃO,
COMO
ESPÉCIE
DO
GÊNERO
PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM
PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA
ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES
ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da MP
303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de pagamento à vista ou
parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30% do valor dos juros de mora e
80% da multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em matéria
tributária, deve abranger, também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal
expressão (compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de
pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento, colhendo-
se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que compartilham dessa
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no REsp. 1.556.446/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
11.10.2013; AgRg no Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
29.6.2012; AgRg no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no
qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito),
o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo
a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste caso.
(grifei)
[...]
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo
essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
(grifei)
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido. (REsp 1122131/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 02/06/2016)
Portanto, entendo que artigo 138 do CTN deve ser interpretado de forma
sistemática com todo o ordenamento jurídico, levando a equiparação da compensação ao
pagamento, por produzirem os mesmos efeitos jurídicos.
Há que se destacar que não se aplica, no presente caso o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática de recursos repetitivos, de
que a denúncia espontânea não é aceita quando há a prévia declaração (constituição) do crédito
tributário, com o pagamento a destempo do tributo. O acórdão neste sentido recebeu a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

(REsp 962.379/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
É que não constam dos autos que o contribuinte tenha transmitido DCTF antes da
transmissão do PER/DCOMP com o débito discutido nesses autos, ou seja, a constituição do
crédito tributário não se deu antes da transmissão do pedido de compensação.
Ademais, verifica-se que a Recorrente declarou no PER/DCOMP o débito
incluindo o juros de mora, que não são exonerados pela denúncia espontânea, como se verifica
abaixo:

Por todo o exposto, considero que a compensação declarada atrai a aplicação do
instituto da denúncia espontânea, e dessa forma afasto a incidência de multa de mora no débito
de COFINS do PA Fev/2003 confessado no PER/DCOMP no 11554.65317.310305.3.3.04-4605.
Há que se observar, contudo, que não estão exonerados os juros de mora, e assim
a Unidade Local deverá verificar a suficiência do crédito para compensação e, considerando-se
que nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário por meio da
compensação é sob condição resolutória de sua ulterior homologação, se o crédito reconhecido
for insuficiente para liquidação do débito confessado deverá ser exigido com a multa de mora.
Nos termos acima expostos, voto em dar provimento parcial ao recurso para que a
Unidade de Origem verifique a suficiência do crédito para compensar o débito declarado no
PER/DCOMP no 11554.65317.310305.3.3.04-4605, sem a incidência da multa de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.916238/2009-21

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital